Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em ação de obrigação de fazer, que indeferiu a tutela de urgência para que fosse atribuída à nota da candidata a bonificação de 10% em todas as etapas do processo seletivo para Residência Médica do Distrito Federal, pela atuação, desde fevereiro de 2024, no Programa de Estratégia de Saúde da Família (ESF).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se estão presentes ou não os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência almejada.
III. Razões de decidir
3. O Edital Normativo no 01-RM-1/SES/DF/2026, de 13/10/2025, que regula o processo seletivo da agravante para ingresso nos programas de residência médica vinculados à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, prevê em seu item 13 a possibilidade de concessão de pontuação adicional.
4. O art. 22 da Lei n. 12.871/2013, dispositivo mencionado no edital, teve substancial alteração, pois o § 2o, dispositivo que anteriormente garantia a concessão de 10% de pontuação adicional a quem tivesse participado de projetos de aperfeiçoamento na Atenção Básica, foi revogado pela Lei no 15.233/2025, em vigor antes da publicação do edital, sendo que, após a revogação, a legislação passou a admitir bonificação de 10% apenas aos profissionais que tenham concluído a Residência em Medicina de Família e Comunidade em instituição credenciada.
5. Ainda que se reconheça a validade da regra editalícia que estende a bonificação às ações de aperfeiçoamento na área de Atenção Básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, a agravante não tem direito à pontuação adicional, porquanto a atividade que desempenha decorre de contrato de natureza precária firmado com o Município de Itamarandiba/MG, sem qualquer demonstração de vínculo a programa de aperfeiçoamento profissional.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Lei 12.871/2013, art. 22, § 2o.
Lei no 15.233/2025.